Tribunal: STF
Processo: ARE 1523614
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    Edijane R. Barbosa Sociedade Individual de Advocacia interpõe agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 107 - ID: 1e7c143f) que, à anotação da incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário manejado em face do acórdão, proferido pela Sexta Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, assim ementado (eDoc 59 - ID: e9165153):  



    MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NO JEF. RECORRENTE VENCEDOR. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. TERATOLOGIA. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.



    Em suas razões (eDoc 116 - ID: 3a55c58f), a recorrente alega que seria superável aquele óbice sumular, porquanto, ao deslinde da demanda, bastaria a revaloração jurídica de circunstâncias incontroversas expostas no acórdão recorrido; e que, ademais, a teratologia ensejadora do cabimento da ação mandamental decorreria da fixação, pela autoridade judicial impetrada, de base de cálculo dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, e não da condenação, daí decorrendo violação à coisa julgada.



    É o relatório. Decido.



    Reputo que o recurso extraordinário era mesmo inadmissível.



    O Regional Federal, ao entendimento de que não haveria sido demonstrada a teratologia ensejadora do cabimento da ação de mandado de segurança impetrada contra ato judicial, denegou a ordem.



    Da leitura dos fundamentos do acórdão denegatório (eDoc 59), ressai evidente a natureza jurídica de não-conhecimento da decisão proferida pelo órgão fracionário, portanto, juízo de admissibilidade negativo, amparado no § 5º do art. 6º da Lei 12.016/2009, segundo o qual denega-se o mandado de segurança nas hipóteses de extinção do processo, sem resolução de mérito. O seguinte trecho do correspondente voto-condutor, por mim grifado, bem demonstra essa circunstância (fl. 2):



    (...).



    Considerando que o impetrante se sagrou vencedor no recurso extraordinário julgado no STF (evento 1, DECSTJSTF4), não se extrai desconformidade jurídica, nem tampouco teratologia na decisão objurgada, pois nos Juizados Especiais Federais a sucumbência somente é devida quando o recorrente for vencido, segundo dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95.



    Tal o contexto, impede a devolução do conhecimento da matéria impugnada o óbice contido no Tema 181 da repercussão geral (RE 598.365, Ministro Ayres Britto, DJ de 26.3.2010):



    A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional, e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJ de 13.3.2009.



    Para além disso, o cabimento da ação mandamental se encontra relacionado à aferição da existência, ou não, de infringência à coisa julgada, matéria sobre a qual o Plenário já fixou tese, no âmbito da repercussão geral, que depõe em desfavor da admissibilidade do extraordinário. E o fez nesses termos:



    A questão da ofensa aos princípio do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJ de 13.3.2009.



    (RE 748.371, Ministro Gilmar Mendes, DJ de 1º.8.2013, Tema 660)



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Por se tratar de recurso tirado de ação de mandado de segurança, os honorários advocatícios são incabíveis (enunciado 512 da Súmula do Supremo).  



    Publique-se.



Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente